Tribunal: TJDFT
Processo: 0719350-08.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. EXCUTADO BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS FINAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 82 do Código de Processo Civil, [s]alvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.
2. Nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, [v]encido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
2.1. Observado, no caso concreto, que o executado é beneficiário da gratuidade de justiça, mostra-se impositiva a suspensão da exigibilidade da obrigação de recolhimento das custas finais, em conformidade com a regra inserta no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.
3. Recurso de apelação conhecido e provido.